Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703650-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: GUASTI E DUARTE ADVOCACIA E CONSULTORIA, DANIEL CARDOSO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., contra a r. decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0731735-74.2019.8.07.0001, ajuizado por GUASTI E DUARTE ADVOCACIA E CONSULTORIA e DANIEL CARDOSO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., ora agravante, determinou a penhora de tantas ações quantas bastassem à quitação integral do crédito executado, que fossem de titularidade da agravante na sociedade Kasar Investimentos Imobiliários S/A. Em suas razões (ID 13180286, pp. 1/14), sustenta a agravante que a penhora de ações e cotas sociais de pessoa jurídica consistiria em medida residual, cabível tão somente quando esgotados pelo exequente os meios de busca de outros bens passíveis de constrição Alega que apenas uma diligência para a busca de bens foi realizada nos autos originários, tendo a mesma restado frutífera e suficiente ao adimplemento do débito. Aduz que o crédito executado seria de valor inferior aos bens oferecidos à penhora, além de que existiriam bens imóveis disponíveis e suficientes para a satisfação do valor, de maneira que desnecessária a penhora de ações pessoa jurídica Kasar Investimentos Imobiliários S/A. Aponta que a penhora de ações de sociedade anônima consistiria em espécie de desconsideração da personalidade jurídica, à medida que seria possível atingir o patrimônio da própria pessoa jurídica e dos demais sócios acionistas. Frisa que a penhora de ações de sua titularidade na pessoa jurídica Kazar Investimentos Imobiliários S/A caracterizaria medida excessivamente onerosa ao executado. Ao final, requer: “a) Seja concedida MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da r. decisão agravada, bem como o curso da ação originária até que se tenha o julgamento definitivo do presente recurso; b) Após concedida a medida liminar, seja intimado o Agravado para que se manifeste e, ao final, DADO PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão agravada e, com isso, cancelar a penhora das ações de titularidade da Agravante na empresa Kazar Investimentos Imobiliários S/A, pois diversos bens móveis e imóveis já foram oferecidos e indicados à penhora pelas partes, o que supera facilmente o valor do débito existente na ação originária” (ID 14316125, pp. 11/12). Preparo regular aos IDs 14316134 e 14316135. Contrarrazões de GUASTI E DUARTE ADVOCACIA E CONSULTORIA pelo conhecimento e não provimento do agravo (D 14397877). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada fundamentou o decreto de penhora sobre ações de titularidade da agravante na pessoa jurídica Kazar Investimentos Imobiliários S/A em razão das infrutíferas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, decisão nos seguintes termos: “Conforme a jurisprudência deste Eg. Tribunal, a penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias encontra autorização no ordenamento jurídico - artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil - sendo medida de caráter residual, cabível quando esgotados, pelo exequente, os meios de busca de outros bens do executado passíveis de constrição (Acórdão 1218322, 07187629020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso dos autos, houve o esgotamento dos meios de satisfação do crédito exequendo, sem, contudo, lograr-se êxito. Além disso, o documento ID 54055470 - Pág. 5, comprova que a executada titulariza ações na sociedade Kasar Investimentos Imobiliários S/A, motivo pelo qual defiro o pedido formulado pela exequente e determino a penhora de tantas ações quantas bastem para a quitação integral do débito. Intime-se a executada da penhora. Decorrido o prazo para impugnação in albis, intime-se a sociedade Kasar Investimentos Imobiliários S/A, na forma do art. 799, VII, do CPC, para o fim do art. 876, §7o, do CPC. Na ocasião, os demais sócios da Kasar Investimentos Imobiliários S/A terão o prazo de 30 dias para que exerçam o direito de preferência na adjudicação das ações penhoradas” (ID 14316131, p. 2). Em análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O CPC prevê, no art. 798, que a responsabilidade patrimonial do devedor abrangerá todos seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais. Dispõe, ainda, no art. 835, que a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Não há dúvidas de que o referido rol não impõe ao órgão julgador a obrigatória observância de uma ordem para a decretação da penhora de bens do devedor, de maneira que as circunstâncias do caso poderão levar à decretação da constrição de acordo com a facilidade de sua conversão em dinheiro. Nesse sentido, bem dispôs o legislador no art. 835, § 1o do CPC: § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Dito isso, verifica-se que a agravante foi executada nos autos do cumprimento de sentença no 0731735-74.2019.8.07.0001, por meio do qual os agravados intentam o recebimento do valor de R$ 900.478,04 (novecentos mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quatro centavos) por honorários advocatícios sucumbenciais devidos no bojo da ação de rescisão contratual no 2011.01.1.140124-8, ajuizada pela ora agravante em face de Comercial Triangulina Ltda., julgada improcedente. O juízo da 15a Vara Cível determinou a intimação da executada, ora agravante, para o pagamento do débito na forma do art. 523, § 1o do CPC (ID 14316127, pp. 51/52). Em impugnação, a agravante informou ter logrado êxito em demanda correlacionada àquela ação de rescisão contratual (processo n° 2011.01.1.140122-3), processo no qual seria credora de quantia superior aos honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença ajuizado pelos agravados. Requereu, assim, a intimação dos exequentes, ora agravados, para que se manifestassem sobre a possibilidade de composição dos débitos, “tomando-se como pagamento o título executivo judicial apresentado, vez que a empresa executada não possui outros meios de liquidação do valor exequendo” (ID 14316127, p. 53/88). Em resposta, os agravados apontaram que o referido processo n° 2011.01.1.140122-3 ainda não havia transitado em julgado, razão pela qual declinaram da indicação do crédito (ID 14316127, pp. 97/98). Realizadas diligências para o bloqueio do valor total de R$ 1.128.212,93, o juízo a quo bloqueou via BACENJUD a quantia de R$ 43.309,13 de conta corrente de titularidade da agravante. Além disso, indicou a inexistência de veículos em nome da agravante e o registro de 10 (dez) imóveis de sua titularidade em cartórios de imóveis do Distrito Federal (ID 14316128, pp. 9/10). Os agravados, em diligência junto aos 1o e 2o Ofício de Registro de Imóveis, demonstraram a existência de apenas dois imóveis em nome da agravante, cuja propriedade sobre tais bens era de 50% (cinquenta por cento). Apontaram, ainda, os valores venais de cada imóvel, respectivamente, R$ R$ 225.661,86 e R$ 238.755,67, o que totalizaria a quantia de R$ 232.208,76 (ID 14316128, pp. 15/20 e ID 14316129, pp. 3/8). Diante da diferença de aproximadamente R$ 852.695,05 que ainda deveria ser pago pelos honorários sucumbenciais, os agravados requereram a penhora de ações de titularidade da agravante na pessoa jurídica Kasar Investimentos Imobiliários S/A (ID 14316129, pp. 9/19 e ID 14316130, pp. 3/28). Em que pese as alegações da agravante, não há dúvidas de que o juízo a quo procedeu a diversas diligências visando a satisfação do crédito dos agravados, obedecendo a ordem definida pelo art. 835 do CPC. Como se viu, em pesquisas via sistema BACENJUD, RENAJUD e perante registros de imóveis, foi encontrada quantia em conta-corrente assaz inferior ao crédito devido, além de dois imóveis, dos quais a agravante possui metade da propriedade, e cuja soma de valores não é capaz de saldar o quantum devido na ação de cumprimento de sentença originária. Dessa forma, dado que o art. 835 do CPC não estabelece ordem de obrigatoriedade de observância para a decretação de penhora de bens do devedor, e tendo os agravados logrado êxito em localizar a existência de ações de titularidade da agravante na composição de sociedade anônima de capital fechado, não há o que se reformar na decisão recorrida. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado DANIEL CARDOSO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora